Tribunal: TJPA
Processo: 0803778-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803778-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO HENRIQUE DE JESUS FLORES SOBRINHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO SERVICO PÚBLICO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. DEMISSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

O cerne da questão em análise diz respeito à decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, para que este seja reintegrado imediatamente ao cargo, até que haja resolução final do mérito do presente feito.

2.

No caso em comento, a demissão do agravante foi decorrente de regular instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em face do servidor que teve acesso aos princípios que lhe são assegurados constitucionalmente, quais sejam, o da ampla defesa e do contraditório, tendo apresentado defesa prévia e memoriais finais nos autos do PAD.

3.

Desta feita, verifica-se que o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do Recorrente, pelo menos sob análise perfunctória, se mostra regular, eis que instaurado e concluído em obediência aos ditames constitucionais e legais pertinente à espécie, sendo certo que foi dado ao processado o conhecimento do teor da imputação a ele conferida, tendo sido lhe assegurado, naquela instância administrativa, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, resultando por fim, comprovada as irregularidades apontadas pelo servidor público no desempenho de suas funções públicas inerentes, o que, a princípio demonstra a legalidade do ato administrativo de demissão do servidor.

4.

Ressalta-se que possíveis irregularidades ao longo da instrução do PAD, conforme alegado pelo agravante, demandam dilação probatória, devendo ser analisada no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até porque a apreciação desta matéria envolveria questões de mérito da ação de base, o que, sem dúvidas acarretaria supressão de instância.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcelo Henrique de Jesus Flores Sobrinho, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, que nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, (Processo Originário nº 0011098-37.2018.8.14.0017), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em face do Município de Conceição do Araguaia, conforme parte dispositiva transcrita abaixo:

(...) Vistos os autos.

1- Petição emendada às fls. 320/379.

2- Tendo em vista a argumentação e documentos carreados aos autos pela parte autora, vislumbro verossimilhança na alegação de hipossuficiência econômica, razão pela qual defiro ao requerente a gratuidade da justiça.

3- Indefiro o pedido de tutela de urgência por verificar que tal pleito esbarra em expressa vedação legal (artigo 1º, §3º da Lei 8.437/92 c/c artigo 7º, §2º da Lei 12.016/2009).

4- Designo audiência de conciliação para o dia 29/01/2020 às 10:30h, nos termos do artigo 334, caput, do Novo Código de Processo Civil, a ser realizada nas dependências desta serventia.

[...]

Cumpra-se.

Conceição do Araguaia, 22 de abril de 2019. (...)

Irresignado, Marcelo Henrique de Jesus Flores Sobrinho, interpôs Agravo de Instrumento, requerendo a concessão da tutela de urgência, determinando a sua imediata reintegração ao seu cargo público, sob a alegação de que o procedimento administrativo disciplinar, que culminou em sua demissão, é nulo e ilegal, haja vista que ocorreu vício formal na composição da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, bem como desconsideração das provas dos autos e o cerceamento de defesa por ausência de oitiva das testemunhas do autor. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal, e no mérito, a total procedência do recurso determinando o retorno do recorrente ao seu cargo público. (Id. nº 1742606 – Pág. 1/40).

A Desembargadora relatora do feito se manifestou negando a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, indeferindo o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão do Juízo
a

quo
. (Id. nº 1757936 – Pág.1/4).

O Município de Conceição do Araguaia apresentou contrarrazões, refutando as alegações do recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do mesmo. (Id. nº 2025406 – Pág. 1/5).

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n° 2647979).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que pleiteou a sua imediata reintegração ao seu cargo público, sob a alegação de que o procedimento administrativo disciplinar, que culminou em sua demissão, é nulo e ilegal, haja vista que ocorreu vício formal na composição da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, bem como desconsideração das provas dos autos e o cerceamento de defesa por ausência de oitiva das testemunhas do autor.

Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal, e no mérito, a total procedência do recurso determinando o retorno do recorrente ao seu cargo público.

No caso em tela, o agravante foi demitido do cargo público de Assistente Social, lotado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS SUL), que ocupava no Município de Conceição do Araguaia, mediante processo administrativo disciplinar (PAD), sob a justificativa de que o servidor estaria apresentando comportamento descortês em face dos colegas; que reiteradamente estaria descumprindo ordem de seu superior hierárquico, bem como sendo impontual e adulterando a folha de ponto.

Alegou o agravante que deve ser reconhecida a nulidade do PAD, bem como a anulação do decreto de demissão, posto que a formação da comissão processante foi composta irregularmente e por ter sido cerceado o seu direito de defesa e contraditório.

Com efeito, o cerne da questão em análise diz respeito à decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, para que este seja reintegrado imediatamente ao cargo, até que haja resolução final do mérito do presente feito.

Pois bem, o artigo 300 do Código de Processo Civil permite ao Juiz antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela, desde que haja prova preexistente que seja clara, capaz de convencer o julgador de que a parte é detentora do direito ambicionado, sendo, pois inequívoca, conduzindo ao que é verdadeiro e sendo capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações e, da mesma forma, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em comento, a demissão do agravante foi decorrente de regular instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em face do servidor que teve acesso aos princípios que lhe são assegurados constitucionalmente, quais sejam, o da ampla defesa e do contraditório, tendo apresentado defesa prévia e memoriais finais nos autos do PAD.

Desta feita, verifica-se que o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do Recorrente,
pelo menos sob análise

perfunctória
, se mostra regular, eis que instaurado e concluído em obediência aos ditames constitucionais e legais pertinente à espécie, sendo certo que foi dado ao processado o conhecimento do teor da imputação a ele conferida, tendo sido lhe assegurado, naquela instância administrativa, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, resultando por fim, comprovada as irregularidades apontadas pelo servidor público no desempenho de suas funções públicas inerentes, o que, a princípio demonstra a legalidade do ato administrativo de demissão do servidor.

É nesse sentido que tem se firmado o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO SERVICO PÚBLICO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. DEMISSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
2 - Ausentes tais requisitos o indeferimento da tutela antecipatória é medida que se impõe. 3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AI: 00158143220168140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 07/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/06/2018)

Ressalta-se que possíveis irregularidades ao longo da instrução do PAD, conforme alegado pelo agravante, demandam dilação probatória, devendo ser analisada no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até porque a apreciação desta matéria envolveria questões de mérito da ação de base, o que, sem dúvidas acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023